Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-71.2015.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUTO – Taxa de licença para funcionamento de estações rádio-base – Exercícios de 2009 a 2014 - Município de Ipauçu – Acórdão não destoante do decidido pelo STF no âmbito do RE no 588.322/RO – Ausentes os pressupostos para a aplicação do inciso II, do art. 1030 do NCPC – DECISÃO MANTIDA.